Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-98.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Pedido de desconstituição de penhora determinada em execução e que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial. Improcedência, reconhecida a fraude à execução. Ineficácia da alienação de imóvel à autora, madrasta do executado, que tinha plena ciência da situação financeira do executado e da execução movida pelos ora réus. Inconformismo. Descabimento. Alienação

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Pedido de desconstituição de penhora determinada em execução e que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial. Improcedência, reconhecida a fraude à execução. Ineficácia da alienação de imóvel à autora, madrasta do executado, que tinha plena ciência da situação financeira do executado e da execução movida pelos ora réus. Inconformismo. Descabimento. Alienação formalizada quando já havia ação em face do devedor. Embargante que não provou ter agido com a cautela necessária. Ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel. Irrelevância. Entendimento da Súmula no 375 do E. STJ e do artigo 792, §2o, do CPC. Decisão mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.